Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. QUEBRA DA CADEIRA DE CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECLUSÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PEDIDO INDENIZATÓRIO. OMISSÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO NO PROVIMENTO. VÍCIO SANADO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há quebra da cadeira de custódia quando o teor das provas impugnadas foi confirmado pelos demais meios probatórios.
2. A tese defensiva de quebra da cadeia de custódia não deve ser acolhida quando a matéria não foi impugnada em momento oportuno e é dissonante com a confissão empreendida pelo réu, constituindo evidente comportamento contraditório da parte.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
4. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
5. Com intuito de sanar contradição da referida sentença, e por ser mais benéfico ao réu, este deve cumprir 01 pena restritiva de direito em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas e o benefício da suspensão condicional da pena no que se refere ao delito de perseguição.
6. Não obstante a Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça proibir a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos praticados no contexto de violência doméstica, não é possível alterar a sentença, em razão do princípio da non reformatio in pejus.
7. Apelação conhecida e não provida. Juros de mora e correção monetária fixados de ofício. Contradição sanada de ofício.